Tribunal: TJDFT
Processo: 0753721-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753721-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA DE RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que o comprovante de pagamento apresentado (ID 67367692) está desacompanhado da respectiva guia que permita conferência do regular recolhimento do preparo. Ainda, no sistema Pagcustas (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais) deste Tribunal não consta a emissão de guia e o respectivo pagamento referente ao presente agravo de instrumento. Assim, intime-se a agravante, REGINA MARIA DE RESENDE, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora